Tribunal: TJDFT
Processo: 0720688-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720688-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO CESAR CARVALHO SOUSA AGRAVADO: JOAO BATISTA AVELINO FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRUNO CESAR CARVALHO SOUSA visando a reforma da r. decisão que deferiu a liminar na Ação de Reintegração de Posse que lhe move JOÃO BATISTA AVELINO FILHO (proc. no 0702041-41.2021.8.07.0017), relativamente ao imóvel situado na QN 14 A, Conjunto 01, Lote 27, Riacho Fundo II/DF. Aduz o agravante, em síntese, que a liminar foi concedida sob premissa equivocada, pois se trata de posse velha, além de defendida pelo autor/agravado com base no domínio. Afirma que não houve esbulho e que a cadeia dominial apresentada pelo agravado comprova, na verdade, que o imóvel já havia sido alienado bem antes da data em que afirma ter adquirido o bem; entende que embora o domínio não seja, em regra, discutível nas possessórias, deverá ser debatido nos autos, vez que as partes litigantes defendem sua posse com base na propriedade. Entende que as informações trazidas pelo agravado nos autos de origem colocam em dúvida o exercício da sua posse pelo período assinalado na inicial; que no momento da transferência do imóvel ao agravante, ele estava completamente desocupado; que o agravado não comprovou o recebimento de alugueis, conforme determinado pelo juízo a quo, o que demonstra que não detinha a posse do imóvel. Nesse quadro, sustenta que os elementos comprobatórios exigidos para a concessão da liminar de reintegração de posse não foram cumpridos, nos termos do art. 561 do CPC, como também não houve demonstração de tratar-se de posse nova. Tece considerações acerca da aplicação da Súmula 487 do STF, a ensejar um debate mais aprofundado, com observância ao contraditório e ampla defesa. Apresenta o arrazoado como demonstrativo dos requisitos exigíveis ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado, requerendo, no mérito, o provimento do recurso. Colaciona documentos. Preparo regular IDs 26808664 e 26808665. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Contudo, nesse juízo de cognição sumária, não observo a ocorrência dos requisitos exigíveis ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Primeiramente, sustenta o agravante o não cabimento da liminar de reintegração de posse, haja vista tratar-se de posse velha. Contudo, equivoca-se em sua análise, porquanto o requisito temporal para se determinar a idade da posse, para fins de manutenção ou reintegração, é aquele contado a partir da demonstração da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial (art. 558, CPC), não o relativo à cadeia dominial que o agravante defende como legítima. Nesse quadrante, é de se ressaltar que o próprio recorrente afirma ter adquirido do Sr. Milton Costa de Azevedo o imóvel em tela na data de 15/01/2021 (ID 26808668), sendo certo, portanto, que a sua posse se deu, em tese, a partir da data referida. De sua parte, o apontado esbulho restou suficientemente demonstrado pelo agravado para fins de concessão da liminar, tanto do ponto de vista do domínio, quanto da posse propriamente dita. Quanto ao domínio, os documentos juntados aos autos de origem revelam que o imóvel em tela foi arrolado como único bem partilhável entre os herdeiros da Sra. Joseci Maria da Silva (ID 86957191), falecida no ano de 1991, cujo espólio o recebera da Secretaria de Desenvolvimento Social e Ação Comunitária - SHIS em dezembro de 1994, conforme Recibo de Entrega Precária de Lote constante do ID 86957194. A partilha foi homologada por sentença transitada em julgado, sendo que os herdeiros da Sra. Joseci celebraram instrumento particular de cessão de direitos com o agravado em 25 de maio de 2006 tendo por objeto o imóvel referido (ID 86959047), exercendo o recorrido, em tese, a posse mansa e pacífica do bem desde então. Nesse passo, é de se considerar como juridicamente preponderantes os atos produzidos em inventário regular e homologados por sentença transitada em julgado, em relação ao documento particular apresentado pelo agravante visando demonstrar que o imóvel fora transacionado anteriormente pela autora da herança. Quanto à posse indireta do imóvel, os documentos juntados aos autos na origem pelo autor/agravado também demonstram a sua ocorrência, seja pelos contratos de locação celebrados entre o agravado e locatários no lapso temporal entre a cessão de direitos e o ajuizamento da ação na origem (IDs 86959054, 86959060, 86959061, 86959063 e 86959066), seja pelas contas de consumo de água em seu nome (ID 86959050). Quanto ao esbulho, bem como a data aproximada em que praticado, demonstra-se pelas fotos da ocupação do imóvel (ID 89729080) e pela ocorrência policial registrada em 11/02/2021 (ID 86959067). Outrossim, todos os requisitos constantes do art. 561 do CPC foram evidenciados, a ensejar a concessão da liminar de reintegração de posse deferida pelo juízo a quo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo vindicado. Oficie-se ao juízo de origem, dando-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se o agravado, conforme disposto no art. 1019, II, do CPC. Brasília, 29 de junho de 2021 17:42:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator